Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701445-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SILVA ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA SILVA ARAUJO em face de r. decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido na inicial do processo n. 0742934-43.2022.8.07.0016 (decisão de Id de origem 133589933). Alega que é correntista do BRB, onde recebe proventos integrais do cargo vinculado ao GDF; que conforme consta no contracheque juntado, os empréstimos contratados somam R$ 5.188,59, o que representa 61,58% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios; requer a antecipação de tutela para determinar que o BRB limite os descontos compulsórios dos empréstimos em 30% de seus rendimentos, consoante o princípio da dignidade da pessoa humana; requer, ainda, a gratuidade de justiça. Conforme despacho proferido por este juízo (ID 38375303), o contracheque apresentado (ID 38352897, p. 14) nada comprova, uma vez que sequer possui os dados que o identifica; nesse sentido, a agravante foi intimada a apresentar novo contracheque com todos os dados a fim de comprovar sua hipossuficiência e suas alegações, ou apresentar o comprovante de preparo, se fosse o caso; entretanto, a agravante não se manifestou no prazo legal. DECIDO. Inicialmente, cumpre salientar que não é cabível agravo de instrumento na hipótese destes autos, conforme se confere pelo disposto no art. 80 do RITR: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (grifos nossos) Nesse sentido, sendo processo que tramita perante Juizado Especial Cível, a decisão que indeferiu a tutela de urgência não deve ser atacada por agravo de instrumento, a não ser que conste erro de procedimento ou que venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Esse também não é o caso, já que, caso venha a ser procedente o pedido da Autora, no mérito, o banco réu é plenamente capaz de ressarci-la. Outrossim, ainda que superado esse equívoco e se adentrasse ao mérito do recurso, não há como prosperar as alegações da agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela Agravante. Não há comprovação de restrição, limitação, impedimento em contratar ou mesmo comprometimento em sua subsistência, que justifique a interferência em sua liberdade de contratação. As cláusulas gerais que podem limitar a liberdade de contratação, conforme art. 421 do CC/2002, dizem respeito à ordem pública e à função social do contrato. O pagamento de parcelas acima da margem consignável não implica em ofensa à ordem pública ou vantagem exagerada ao banco, sendo a revisão contratual medida excepcional; ademais, não há indícios de que a Agravante não tenha livremente anuído com os contratos de empréstimo assumidos. Por fim, ressalta-se que conforme posicionamento vinculante do e. STJ (Recurso Repetitivo, Tema 1.085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da lei 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Por todo o exposto, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada por ausência de comprovação da situação de hipossuficiência pela agravante. Indefiro, ainda, a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a agravante para que tome ciência da presente decisão e para que, no prazo de 48 horas, proceda ao preparo do recurso, sob pena de deserção. À Secretaria, para que retire a gratuidade que consta na distribuição do processo. P. I. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora